Tribunal: TJSP
Processo: 1010939-23.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. Imposto de renda. Proventos de aposentadoria em atraso. Acordo de antecipação de pagamento com desconto. Retenção especificada em planilha anexa. Imposto de renda é tributo, cuja obrigação só pode decorrer da lei, não podendo ser criada ou modificada por vontade das partes. Não incidência de imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por

Ementa:
APELAÇÃO. Imposto de renda. Proventos de aposentadoria em atraso. Acordo de antecipação de pagamento com desconto. Retenção especificada em planilha anexa. Imposto de renda é tributo, cuja obrigação só pode decorrer da lei, não podendo ser criada ou modificada por vontade das partes. Não incidência de imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Supremo Tribunal Federal, RE 855.091, Tema 808. Restituição devida. Correção monetária pelo IPCA-E, da retenção ao trânsito em julgado, conforme Supremo Tribunal Federal, Tema 810, Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, mas com atualização monetária e compensação da mora pela taxa SELIC a partir de então, conforme Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único, e EC 113/2021, artigo 3o. Deverão ser deduzidos os valores que tenham sido compensados em declaração de ajuste anual para efeito do imposto de renda. Recurso provido, com inversão da sucumbência e fixação de honorários advocatícios em dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, sobre o valor da condenação.